Tribunal: STF
Processo: AI 319268
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FERIADO NÃO COMPROVADA.
Hipótese em que os agravantes se limitaram a sustentar a
ocorrência de feriado, sem mencionar a lei que o teria instituído,
não ilidindo, assim, a conclusão da decisão agravada.
Agravo desprovido.